Tribunal: TJMT
Processo: 0005234-52.2011.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005234-52.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARISTELA WITECK - CPF: 034.447.611-12 (APELADO), CLOVIS ALEXANDRE STASIAK NERIS - CPF: 903.931.551-53 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - CPF: 691.152.301-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO PARTICULAR À SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA E SINALIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO PARADO EM LOCAL INDEVIDO POR PROBLEMAS TÉCNICOS – ATO COMISSIVO, NEXO CAUSAL E DANO EVIDENCIADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À luz do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública.

2. Evidenciados os requisitos da responsabilidade objetiva na hipótese, e não havendo nenhuma excludente a eximir a Administração Pública do dever de indenizar, o Município deve responder pelos danos causados.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

4. Conforme dispõe o artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. MIRKO VICENZO GIANNOTTE, nos autos de n.° 0005234-52.2011.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 212478412):

“
“SENTENÇA UNA” – JULGAMENTO SIMULTÂNEO!

#0005233-67.2011.8.11.0015

Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS
proposta por
MARISTELA WITECK
em desfavor do
EVOLU SERVIC AMBIENTAL LTDA
.

Aduz a inicial que
“a vítima MARISTELA WITECK, trafegava com sua motocicleta na Avenida das Itaúbas, Bairro Jardim Celeste sentido centro, por volta das 18:00 hr do dia 22 de março de 2011 cujo destino era FACULADE FASIPE, onde cursa Administração Financeira com objetivo de aperfeiçoamento e qualificação profissional”.

Acrescenta que
“inesperadamente, deparou-se com uma cratera no asfalto (saliente-se que após o acidente a Prefeitura consertou a cfe foto e documentos anexos, da referida avenida com via única e duplo sentido, veio a colidir com sua moto na parte traseira de um caminhão estacionado de forma impropria sem sinaleira ligada ou quaisquer sinais alerta (triângulo) obrigatório estas circunstâncias, visto que não havia iluminação pública e o caminhão estava na pista sem acostamento. O motorista Sr. JOSÉ FERNANDES LOPES, portador da CNH n° 02038543242 e RG n° 2682147 SSP/BA, inscrito no CIC SOB n°243.608.725-34, condutor de veículo caminhão Placas NGV 8883, ano 2007, RENAVAM n° 924151234, chassi n° 9BWB172S87R719537, alegou problemas mecânicos, quando estava a serviços prestados pela empresa EVOLU SERVIC AMBIENTAL LTDA, que faz coleta de lixo para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP”
.

Informa que “
a causadora do acidente

EVOLU SERVIC AMBIENTAL LTDA não prestou atendimento para vitima nem no momento do ocorrido e muito menos após, sendo que a Autora teve prejuízos materiais e morais, esta necessitou de auxilio e contato por parte do causador do acidente, que demonstrou desinteresse não prestando ajuda até o momento. Do sinistro resultaram, além de lesões corporais graves, danos psicológicos e por muita sorte não veio causar sua morte. Foi internada em 22/03/2011 com fratura no pulso esquerdo e com vários hematomas em todo corpo. Esta foi submetida a tratamento cirúrgico, no dia 30/03/2011 sendo colocados pinos e plaquetas. O médico que está acompanhando seu tratamento relatou que vai ter sequela no membro lesionado para o resto de sua vida, para isso a Autora está realizando sessões de fisioterapia amenizando assim esta sequela sabendo que não voltara a ter os mesmos movimentos no membro afetado (pulso esquerdo)”.

Por essas razões, REQUER “
que seja julgada procedente a presente ação, condenando a Requerido a ressarcir as despesas de medicamentos; indenização de danos morais a ser fixado por este juízo no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), referente à indenização pelos danos patrimoniais; no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) referente à indenização pelos danos morais, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) referente à indenização pelo dano estético e deformidade, bem como pela redução do movimento articular
” (sic)

Discorreu acerca da doutrina e jurisprudência pertinentes da matéria.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

CONTESTAÇÃO em ID. 64133672 – Pág. 93-112, por meio da qual a Requerida EVOLU SERVIC AMBIENTAL LTDA. arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

IMPUGNAÇÃO a CONTESTAÇÃO em ID. 64133672 - Pág. 152-168.

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO em ID. 64133672 - Pág. 286-290.

ALEGAÇÕES FINAIS pela Requerida EVOLU SERVIC AMBIENTAL LTDA. em ID. 64133672 - Pág. 07-09.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS proposta por MARISTELA WITECK em desfavor do EVOLU SERVIC AMBIENTAL LTDA objetivando, em linhas gerais, indenização por danos morais, materiais e estéticos, sustentando que “
a Requerida presta serviço de coleta de lixo para o Município de Sinop e que, no momento da colisão, o motorista que guiava o caminhão deixou-o em local inapropriado e sem a devida sinalização
”.

A Requerida EVOLU SERVIC AMBIENTAL LTDA aduz que é ilegítima para compor o polo passivo da demanda. Alega que “
não tem vínculo direto com a prefeitura de Sinop e o contrato mantido entre o Município e uma das empresas do grupo a que a Requerida faz parte, restringe-se tão somente na locação de veículos para a Prefeitura, sendo o serviço de limpeza urbana e coleta de lixo, bem como toda a mão de obra de responsabilidade exclusiva da prefeitura. Nenhum dos motoristas que dirija os caminhões da Requerida são seus empregados sendo eles servidores exclusivos da Prefeitura. Quando a Requerida não tem qualquer subordinação sobre os motoristas que dirijam seus veículos prestando serviços para o Município de Sinop, passa a empresa a ser ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda
”.

Nesse aspecto, o Instrumento Particular de Contrato de Locação, celebrado entre o Ente Municipal e a Empresa Requerida, tem por objeto a contratação do serviço de locação de 07 (sete) caminhões compactadores de lixo e 1 (um) pick-up furgão para coleta de lixo hospitalar, sem motorista. O Contrato foi realizado em 27 de maio de 2008 (ID. Num. 64133672 - Pág. 113).

Sobre o tema, é cediço que a responsabilidade civil do Estado está fundamentada na teoria do risco administrativo, aplicável à administração pública direta, indireta e aos prestadores de serviço público.

A Constituição Federal estabelece no seu artigo 37, § 6o, a responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes.

A caracterização da responsabilidade objetiva não demanda análise de culpa ou dolo do agente que age em nome do Estado, mas tão somente a constatação de três pressupostos: o fato, o dano e o nexo causal entre estes.

José dos Santos Carvalho Filho, sintetiza esses pressupostos:

“
A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa in eligendo) ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa in vigilando). O segundo pressuposto é o dano. (...). O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
.” (In Manual de Direito Administrativo. 27a edição. 2014. pág. 582)

Noutra banda, quanto a legitimidade da locadora do veículo para figurar ou não no polo passivo da demanda, impõem tecer alguns esclarecimentos.

O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 492, que assim dispõe:

“
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado
.”

Entretanto, esse teor sumular somente se aplica às relações entre particulares.

Nesse viés, a relação jurídica entabulada entre Estado e a locadora de veículos, em que estes são utilizados na prestação de serviço público (coleta de lixo), que é regida pela responsabilidade objetiva estatal prevista no artigo 37 da Carta Magna, de modo que, é diferente da relação entre os particulares.

“
In casu
”, deve ser afastada a legitimidade passiva da Locadora Requerida. Diante da inexistência de ato ilícito praticado em decorrência do objeto contratual, qual seja, a locação de veículos para suprir demanda do ente estatal.

Logo, o RECONHECIMENTO da ILEGITIMIDADE PASSIVA da Requerida EVOLU SERVIC AMBIENTAL LTDA. é MEDIDA que se IMPÕE.

“Ex positis”,
DECLARO a ILEGITIMIDADE PASSIVA da EVOLU SERVIC AMBIENTAL LTDA. e, por conseguinte, JULGO EXTINTO este feito SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

CONDENO a Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 2o do CPC/2015. No entanto, em face da GRATUIDADE da JUSTIÇA, a cobrança fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

#0005234-52.2011.8.11.0015

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS
proposta por
MARISTELA WITECK
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
objetivando, em linhas gerais, indenização por danos morais, materiais e estéticos, sustentando que o ente municipal “
tem o dever de prestar serviços de qualidade, não o prestou, causando esta grande tragédia com a Autora, a qual sofreu fraturas que deixará sequelas para sempre em sua vida, tendo que se submeter a cirurgias e tratamentos para tentar obter novamente uma vida normal
”.

CONTESTAÇÃO em ID. 64129689 – Pág. 80-92, por meio da qual o Município de Sinop arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, bem como o chamamento ao processo do servidor público e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais.

IMPUGNAÇÃO a CONTESTAÇÃO em ID. 64129689 - Pág. 95-116.

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO em ID. 64129689 - Pág. 168-173.

ALEGAÇÕES FINAIS pelo Requerido Município de Sinop- MT em ID. 64129689 - Pág. 03-14.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

DAS PRELIMINARES DE MÉRITO

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

O MUNICÍPIO DE SINOP/MT alega ser ilegítimo para figurar no polo passivo da presente demanda, fundamentando que “
a culpa pelo acidente foi do terceiro que veículo que trafegava em sentido contrário com a luz alta e do veículo II que estava parado sem sinalização
”.

Com efeito, tratando-se de demanda cuja causa de pedir reside na suposta atuação omissiva da municipalidade quanto à sua adequada fiscalização e sinalização, forçoso reconhecer sua legitimidade. Sobre o tema, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE MOTOCICLETA. OBRA PÚBLICA. MATERIAL DEIXADO NA VIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E SUBJETIVA DA CORSAN. OMISSÃO, NEXO CAUSAL E DANOS DEMONSTRADOS. 1.
Causa de pedir relacionada à omissão quanto à sinalização de via pública, a desafiar hipótese de responsabilidade civil subjetiva.
2. A rigor, a adoção de medidas de segurança cabíveis, como a adequada sinalização da via, constitui obrigação primordial do ente municipal. Contudo, a empresa contratada para realização da obra, no caso, a CORSAN, é responsável solidária. 3. Hipótese em que o autor demonstrou o fato constitutivo do seu direito, isto é, que a queda da motocicleta foi provocada pela areia indevidamente armazenada na via pública, sem sinalização. 4. Dano material suficientemente comprovado. 5. Em se tratando de responsabilidade civil em acidentes de trânsito, o dano moral está atrelada à dor suportada pela vítima que, inevitavelmente, repercute em seu equilíbrio emocional. Por conta do acidente, o demandante sofreu ruptura de ligamentos do punho e do carpo, submetendo-se a procedimento cirúrgico e internação hospitalar. Indenização arbitrada na origem em R$ 14.970,00 que não merece redução. 6. Honorários recursais devidos. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70082293432, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 30-01-2020 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA VIA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. OBRA DE RESPONSABILIDADE DA CORSAN. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL. DANO MATERIAL E MORAL. O município, enquanto parte do Sistema Nacional de Trânsito, é responsável objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro. Caso em que a motocicleta, conduzida pela primeira autora e de propriedade de segunda, caiu em buraco aberto em via pública, sem qualquer sinalização.
Reconhecida a responsabilidade
da CORSAN e do
Município de Cachoeira do Sul pelo evento danoso
, porquanto o primeiro realizou a obra de abertura do buraco, sendo sua obrigação sinalizar adequadamente o local, e o
segundo foi omisso em seu dever de fiscalizar e manter as vias públicas sob sua administração em condições de segurança e incolumidade aos pedestres e aos veículos que por elas trafegam
. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 70072672751, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em: 17-05-2017 – grifo nosso)

Pelo exposto, REJEITO a PRELIMINAR suscitada pelo Requerido Município de Sinop- MT.

DO CHAMAMENTO AO PROCESSO

O MUNICÍPIO DE SINOP/MT requer o chamamento ao processo do Sr. José Fernando Lopes, condutor do veículo que estava estacionado irregularmente e teria concorrido/causado o evento danoso.

No caso concreto, vislumbra-se prejudicial à Autora o chamamento do feito nesse momento processual do servidor público, por acarretar demora na prestação jurisdicional em contrariedade aos princípios da economia e da celeridade.

“
In casu
”, ENTENDO pelo INDEFERIMENTO do CHAMAMENTO ao PROCESSO, porquanto o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que "
em observância aos princípios da economia e celeridade processuais, a não denunciação à lide de servidor público causador de dano decorrente de acidente de veículo não causa nulidade ao processo"
( REsp 850.251/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2007, DJ 09/03/2007), ao que se acresce o fato de que em caso de indeferimento do pedido de chamamento ao processo ou de denunciação da lide, o direito regressivo poderá ser exercido pelo ente público por meio de ação autônoma, na forma do artigo 125, § 1o, do CPC/15.

Vale consignar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela possibilidade da proposição de ação que visa o ressarcimento de danos, com base no artigo 37, § 6o, da CF/88, em face da pessoa jurídica de direito público e/ou da empresa prestadora de serviço público, vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: § 6o DO ART. 37 DA MAGNA CARTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AGENTE PÚBLICO (EX-PREFEITO). PRÁTICA DE ATO PRÓPRIO DA FUNÇÃO. DECRETO DE INTERVENÇÃO. O § 6o do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Recurso extraordinário a que se nega provimento. ( RE 327904, Relator (a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 15/08/2006, DJ 08-09-2006 PP-00043 EMENT VOL-02246-03 PP-00454 RTJ VOL-00200-01 PP-00162 RNDJ v. 8, n. 86, 2007, p. 75-78 – grifo nosso)

Por tais fundamentos, INDEFIRO o CHAMAMENTO ao PROCESSO, considerando que não há impedimento para que o Município pleiteie em direito de regresso.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

DO MUNICÍPIO

Como é cediço, para que a Administração Pública tenha o dever de indenizar, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano, bem como o seu montante, independentemente de comprovação de culpa, nos termos do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

“
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos
.” (ARE 1207942 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2a Turma, j. 30.8.2019, DJe 04.09.2019).

Restou suficientemente demonstrado nos autos que, em 22.03.2011, por volta as 18h00, a Autora trafegava com sua motocicleta pela Avenida das Itaúbas, Bairro Jardim Celeste, no Município de Sinop- MT, quando se deparou com um buraco existente na via e veio a colidir na traseira de um caminhão estacionado de forma imprópria, sem nenhuma sinalização, em local de pouco iluminação, causando a perda da direção, queda e ferimentos (lesão no braço esquerdo).

Por sua vez, o Boletim de Ocorrência n° 166 consta que “
segundo relato da condutora do V – I (moto), a mesma trafegava na Avenida das Itaúbas no declive que o acesso ao Jardim Celeste, onde naquele trecho tem duplo sentido de direção e não é pista dupla no sentido sul/norte, quando teve sua visão ofuscada por um terceiro veículo que trafegava com luz alta em sentido contrário, sendo que não viu o V- II que estava parado por problemas mecânicos, sem sinalização no veículo (pisca alerta) na lateral direita da pista onde não há regulamentação horizontal de estacionamento, vindo a chocar-se com o V-II (caminhão). Segundo o relato
do condutor V
-II, o mesmo encontrava parado com problemas mecânicos na avenida das Itaúbas no declive (na baixadinha), que dá acesso ao jardim celeste no sentido sul/norte, sendo que só percebeu o choque na parte traseira do V- II. A condutora do V- I foi encaminhada ao pronto atendimento de Sinop pela GU BM com escoriações pelo corpo e lesão corporal no prazo (...)
”.

Pelo depoimento pessoal da parte Autora ficou esclarecido que “
ela foi desviar do buraco na pista e o reflexo da luz do veículo que vinha do sentido contrário tirou sua percepção, vindo a ocasionar a colisão do caminhão a serviço do ente municipal (coleta de lixo) parado irregularmente sem nenhuma sinalização
”.

A testemunha Marcia Taquini de Araújo, por sua vez, na audiência de instrução e julgamento, relatou que:

“
(...) Eu fazia faculdade na ocasião, o horário que ela sai de casa, que era minha rota, era 18h30min, que era minha rota, nesse dia eu sai um pouquinho antes porque estava chovendo, não lembro que dia do mês, era uma sexta-feira, chovia muito, choveu o tempo todo esse dia. A Avenida das Itaúbas naquele ponto havia sido asfaltada a muito poucos dias e tinha um buraco muito grande quando você entrava na rotatória e na hora que eu desviei do buraco, quase dei no caminhão de lixo, eu frei quase bati, foi a mão de Deus, eu quase bati naquele caminhão e tirei do caminhão e sai meio assim. Tinha um gari, um senhor grisalho, ele era da minha região ali porque eu tinha visto ele esse dia, eu quase atropelei esse senhor porque ele estava na lateral do caminhão de lixo. Então estava o caminhão de lixo parado e ali era uma via de mão dupla, e ele estava parado de capa preta, com aquela chuva toda, o caminhão você não via absolutamente nada, ali não tinha iluminação, estava muito escuro, muita lama, então assim quando eu entrei, dei de cara com o caminhão de lixo, eu tirei minha moto e esse senhor estava parado com a sacola de lixo no meio da rua. Quando eu passei entre esse senhor e o caminhão de lixo, eu passei essa minha lateral e encostei nesse senhor. E de lá para cá vinha outro carro, quando eu sai que cheguei lá em cima, eu tive que parar minha moto na rotatório do Santo Antônio que eu não tinha condições mais de pilotar então eu fiquei ali um tempo e segui para faculdade. Então o caminhão estava parado no meio da rua, não tinha uma sinalização no meio da via, tinha um senhor na lateral do caminhão, que era gari, eu conheci ele, é da minha região ali, não tinha nenhuma sinalização, me livrei daquele acidente pela mão de Deus. (...) Você viu alguma coisa refletindo o caminhão? Não, era muita lama, você não via nada refletir (...)”.

De outro lado, não há qualquer elemento que indique que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva ou concorrente da Autora, como má conservação da motocicleta ou imprudência.

Dessa forma, resta mais que comprovado que o ente público é responsável pela manutenção das vias públicas e fiscalização dos serviços prestados por seus agentes, no sentido de que não haja qualquer risco que venha a causar lesão física ou moral aos transeuntes e motoristas.

Isto posto, demonstrada a ocorrência do fato (acidente de trânsito), do dano (escoriações e lesão no braço esquerdo) e do nexo causal (que o gravame sofrido decorreu da conduta do Poder Público, buraco na pista e sinalização imprópria do veículo conduzido por servidor público), caracterizada está a responsabilidade do Estado, independentemente da existência de ato ilícito, ou seja, se houve dolo ou culpa, devendo indenizar o particular pelos prejuízos suportados.

Sobre a matéria, assim leciona Yussef Said Cahali:

“
A responsabilidade civil do Estado, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; e c) desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação administrativa é irrelevante, pois o que interessa é isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais. (...) Estabelecido o liame causal, a decorrência do dano à causa da atividade ou omissão da Administração Pública, ou de seus agentes, exsurge daí o dever de indenizar.
” (sic).

Eis, o entendimento jurisprudencial:

“RESPONSABILIDADE CIVIL -
Administração Pública - Queda em buraco na rua - Lesão corporal - Pretensão de indenização de danos material e moral -Existência de nexo causal entre a omissão da administração e o evento danoso - Dever do Município de preservar e conservar suas vias públicas -Responsabilidade objetiva - Art. 37, § 6o, CF -
Sentença de procedência confirmada - Indenização de dano estético e moral reduzida a patamar condizente - Incidência da Lei 9.494/97, art. 1o-F, alterada pela Lei 11.960/09 - Observância da decisão do STF na ADI 4357 - Recurso de apelação provido, em parte.” (AC no 0009805-89.2003.8.26.0157, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, j. 27.11.2013 – grifo nosso).

“RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO -
Acidente de veículo (motocicleta) - Buraco na pista - Prefeitura que tem o dever de manutenção das vias públicas - Culpa exclusiva ou concorrente da vítima afastada Responsabilidade civil caracterizada - Danos materiais provados
- Danos estéticos afastados - Valor da indenização por danos morais mantido -Recursos não providos, com observação.” (AC no 1017949-82.2016.8.26.0576, Relator: Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 13.12.2019 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – SAMAE (AUTARQUIA MUNICIPAL) - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
– QUEDA DE CICLISTA – BURACO EM VIA PÚBLICA – OBRAS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO – OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA COMPROVADA – DEVER INDENIZATÓRIO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No caso de omissão da Administração Pública Indireta - autarquia municipal, que explora os serviços de água e esgoto do município de Tangará da Serra, exige-se prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), ou seja, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Evidente a conduta omissiva da autarquia municipal, que devia ter sinalizado adequadamente o local para evitar acidente. Um buraco sem qualquer proteção ou sinalização foi a causa necessária do grave infortúnio sofrido pelo apelado.
O quantum indenizatório considerou a responsabilidade da autarquia pela conduta omissiva – falta de sinalização adequada -, as lesões, o aborrecimento e transtornos sofridos pelo autor da demanda. A indenização teve caráter punitivo-compensatório na medida. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0001301-19.2009.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021 – grifo nosso)

Desse modo, evidenciada a responsabilidade do Requerido, o dever de indenizar é medida que se impõe, devendo ser julgado procedente os pedidos autorais.

DOS DANOS MATERIAIS

Preambularmente, releva ponderar que, quando da ocorrência de um dano material, duas subespécies de prejuízos exsurgem desta situação, os danos emergentes, ou seja, aquele efetivamente causado, decorrente da diminuição patrimonial sofrida pela vítima; e os lucros cessantes, o que está deixou de ganhar em razão do ato ilícito.

No caso dos autos, a INDENIZAÇÃO por DANO MATERIAL relaciona-se com o CONSERTO do VEÍCULO danificado com o evento danoso, nos termos das notas fiscais e imagens fotográficas de fls. 44-46 e 51.

Logo, comprovado o dano material e já devidamente assentada à responsabilidade do Município de Sinop- MT, no caso vertente, impõe-se o dever de reparação do dano material decorrente do acidente no montante de R$ 1.566,00 (mil quinhentos e sessenta e seis reais).

Relativamente aos lucros cessantes, apesar do esforço argumentativo da parte Autora, não ficou comprovado o fato constitutivo do direito, na forma do art. 373, I, do CPC, conquanto, mesmo oportunizada a instrução do feito, a parte autora quedou inerte quanto à comprovação de sua atividade laboral, deixando também de apresentar qualquer prova contábil – comprovantes de salário, recibos e afins - acerca dos valores que pretendia ser ressarcida, bem como com valores gastos com medicações e tratamentos decorrentes do acidente.

DOS DANOS ESTÉTICOS

Em relação ao dano estético, registro que o dano estético e o dano moral são distintos e cumuláveis, segundo jurisprudência sumulada no STJ, Súmula no 387:

“
Súmula no 387: É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
”.

Este, “
abrange cicatrizes, deformidades, amputações, entre outras alterações corporais permanentes ou duradouras que agridem a visão e causam desagrado e sentimento de inferioridade, devendo ser comprovados
”. (TJ-DF 20150110814440 DF 0020024-04.2015.8.07.0018, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 23/01/2019, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2019. Pág.: 459/461 –Grifo nosso).

Nesse norte, é incontroverso que o acidente resultou em sequelas na Autora, que pode ser facilmente visualizada pela alteração morfológica do membro superior esquerdo, consubstanciada em uma cicatriz de tamanho grande decorrente da cirurgia realizada e ainda redução da amplitude do membro.

Eis o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPRUDÊNCIA. CULPA DA PARTE RÉ. DANO MORAL E ESTÉTICO. COMPROVADO. VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO. DANO MATERIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PENSÃO MENSAL. PAGAMENTO DEVIDO. DANO MATERIAL. DANOS EMERGENTES. O condutor do veículo que efetua conversão sem atentar para demais veículos que trafegavam na via trânsito deve ser condenado a reparar os danos causados. Sendo possível verificar a ofensa a integridade corporal da parte, ocasionada pelo acidente de trânsito, deve ser reconhecido o direito à reparação civil por danos morais.
Há dano estético quando comprovado o grande desgaste emocional e a existência de cicatriz no corpo da parte, em razão de acidente de automobilístico, sendo que tal fato ultrapassa os limites do mero aborrecimento, causando verdadeiro abalo psicológico e dano estético.
É devido o pagamento de pensão mensal correspondente ao grau da inabilitação para o trabalho, quando comprovada a redução da capacidade da vítima para exercer o seu trabalho habitual, devendo ser apurado em liquidação de sentença. (TJ-MG - AC: 50033010620198130699, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 10/08/2023, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2023 – grifo nosso)

Assim, o dano estético sofrido pela Requerente é indene de dúvidas, não sendo necessários conhecimentos específicos para a verificação da ocorrência.

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre as alterações físicas no membro superior esquerdo da Autora com o acidente e, inexistindo demonstração de causa excludente de responsabilidade do Requerido, lídima a responsabilidade indenizatória.

Desse modo, é de rigor a indenização a tal título no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MOARAIS E DANOS ESTÉTICOS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. QUANTUM ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RESPONSALIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Colhe-se dos autos informações no prontuário médico da Recorrida dando conta de que mesma sofreu acidente de moto, advindo uma fratura no tornozelo, motivo pelo qual necessitou ser submetida à realização de cirurgia, precisando ficar afastada das suas atividades cotidianas pelo período de 06 (seis) meses para recuperação, circunstância que impõe a manutenção do direito ao recebimento de indenização por danos morais em favor da vítima. 2. Observando a gravidade do dano, as consequências advindas do acidente e o sofrimento suportado pela vítima, além das circunstâncias em que ocorreu o evento, mostra-se razoável e proporcional a manutenção do valor arbitrado no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não cabendo a minoração postulada.
3. No tocante à pretensão de afastamento da condenação ao pagamento por danos estéticos, considera-se que razão também não assiste aos Recorrentes, posto que restou cabalmente demonstrado nos autos que a Demandante apresenta extensa cicatriz no tornozelo esquerdo, em virtude do acidente ocorrido, circunstância que enseja a manutenção da condenação ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano estético
. 4. Os danos morais e estéticos estão englobados pelos danos corporais no contrato de seguro, uma vez que a exclusão dos riscos do seguro deve constar expressamente da apólice e da proposta assinada pelo segurado, não bastando previsões genéricas e abstratas nas condições gerais. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - AC: 00007932520158080030, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 08/11/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021 – grifo nosso)

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSURGÊNCIA DO AUTOR, DA CORRÉ E DA SEGURADORA. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. EVENTO DANOSO. Acidente de trânsito. Comprovada culpa do preposto da corré. Preposto da corré que realizou conversão ilegal, provocando o acidente. Negligência e imprudência do preposto da corré comprovada. Apelação da corré desprovida neste ponto. DANOS MORAIS. Autor requer majoração e ré requer afastamento ou redução do valor fixado. Danos morais devidos. Autor que se machucou severamente em virtude do sinistro. Necessidade de múltiplas cirurgias, com longo período de recuperação. Manutenção do valor em R$20.000,00. Proporcionalidade e razoabilidade diante do tempo dispendido com as consequências do sinistro e sofrimento vivenciado por longo tempo. Não provimento da apelação de ambas as partes.
DANOS ESTÉTICOS. Necessidade de fixação, porém não no patamar requerido pelo autor. Em que pese razoavelmente visíveis as cicatrizes e deformidades decorrentes do acidente, não houve a necessidade de cirurgia plástica ou outro procedimento cirúrgico-estético, não se encontrando as cicatrizes em locais que ficam visíveis o tempo todo. Fixação em R$3.000,00
. Valor razoável de acordo com esta C. Câmara. Recurso do autor provido neste ponto. RECURSO DA SEGURADORA. Pedido de exclusão dos danos morais. Incabível. Ausência de exclusão expressa dos danos morais. Inteligência da Súmula 402 do STJ. Pagamento da cobertura nos limites do contrato. Recurso procedente neste ponto. Sentença parcialmente reformada. Recursos do autor e da seguradora litisdenunciada providos em parte e recurso da ré não provido. (TJ-SP - AC: 10115512320198260477 SP 1011551-23.2019.8.26.0477, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 07/07/2022, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022 – grifo nosso)

DOS DANOS MORAIS

Para FIXAÇÃO do “
QUANTUM”
INDENIZÁVEL, o SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA aplica o conhecido MÉTODO BIFÁSICO, pelo qual, na PRIMEIRA FASE há o arbitramento de um VALOR BÁSICO em conformidade com os PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS acerca da matéria e, em um SEGUNDO MOMENTO, o MONTANTE é ADEQUADO às PECULIARIDADES do caso concreto.

Relativamente ao referido MÉTODO BIFÁSICO, merece destaque o voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa nos autos do AgInt no Agravo em Recurso Especial No 1.063.319/SP:

“(...) para a reparação dos danos extrapatrimoniais e a correspondente quantificação da indenização devem ser percorridas duas etapas para o arbitramento.

Na primeira etapa, estabelece-se um valor básico para a indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, com base em precedentes desta Corte.

E, na segunda, ponderam-se as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

Portanto, na segunda fase, as circunstâncias a serem consideradas como elementos objetivos e subjetivos de concreção são: (i) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima - dimensão do dano; (ii) a culpabilidade do agente, aferindo-se a intensidade do dolo ou o grau da culpa; (iii) a eventual participação culposa do ofendido - culpa concorrente da vítima; (iv) a condição econômica do ofensor e (v) as circunstâncias pessoais da vítima, sua colocação social, política e econômica.
Assim, o chamado Método Bifásico para o arbitramento equitativo da indenização é o mais adequado para quantificação razoável da indenização por danos extrapatrimoniais por morte, considerada a valorização das circunstâncias e o interesse jurídico lesado, chegando-se ao equilíbrio entre os dois critérios, com correspondência entre o valor da indenização, o interesse jurídico lesado e as peculiaridades do caso concreto
”
(grifo nosso).

Nesse contexto, no caso dos autos em que é evidente que a falha nos deveres de zelo da administração pública prejudicou a integridade física da Requerente, ocasionando as lesões e sequelas mencionadas na inicial, o que atinge de forma profunda a sua esfera subjetiva e, por consequência, a sua dignidade.

Em casos semelhantes, os Tribunais Superiores vêm fixando o VALOR entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme se observa dos trechos a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5136823-76.2020.8.09.0127 COMARCA : PIRES DO RIO 4a CÂMARA CÍVEL APELANTE : AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA APELADO : GILBER PAULO DOS SANTOS ABADIA RELATORA : DESa. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM RODOVIA. CAPOTAMENTO DE VEÍCULO. BURACO EM RODOVIA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Tratando-se de ação de reparação decorrente de acidente de trânsito em rodovia em condições precárias por omissão de ente público, aplicável a teoria da responsabilidade subjetiva, sendo necessário comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos. 2. Demonstrado ter o acidente sido provocado pela existência de buraco na pista, sem que o ente público providenciasse a oportuna reparação da via pública, tampouco sinalização no local, surge omissão culposa pela não conservação do sistema viário público em condições adequadas de uso e segurança. Assim, o capotamento causado pelo enorme buraco na rodovia estadual violou a integridade física do autor, provocando-lhe diversas lesões pelo corpo, remanescendo o dever de reparação pelos danos morais sofridos.
3. Fixado o valor indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, há de ser mantida a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Apelação conhecida e desprovida. 5. Honorários majorados. ACÓRDÃO Vista, relatada e discutida esta APELAÇÃO CÍVEL N. 5136823-76.2020.8.09.0127, da comarca de PIRES DO RIO-GO, em que é apelante AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA e apelado GILBER PAULO DOS SANTOS ABADIA. DECISÃO: Decide o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pelos componentes da 1a Turma Julgadora da 4a Câmara Cível à unanimidade de votos, conhecer e desprover o apelo, nos termos do voto da relatora. Participaram do julgamento, além da relatora, a Desa. Nelma Branco Ferreira Perilo e o Dr. Fabiano Abel de Aragão Fernandes em substituição ao Des. Carlos Escher. A sessão foi presidida pela Desembargadora Elizabeth Maria da Silva. Presente ao julgamento o Procurador de Justiça Rodolfo Pereira Lima Júnior. Documento datado e assinado no próprio sistema. (TJ-GO 51368237620208090127, Relator: DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO - (DESEMBARGADOR), 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA VIA PÚBLICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. 1. Acidente de veículo (motocicleta). Buraco na pista. Falta de sinalização. Município que tem o dever de manutenção das vias públicas. Demonstrada a má conservação da via, o dano e o nexo causal. Ausente culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Responsabilidade civil configurada (CF, art. 37, § 6o).
2. Dano Moral. Ocorrência. Autora que sofreu lesões corporais de natureza grave em decorrência do acidente. Valor da indenização mantido (R$ 15.000,00).
3. Verba honorária fixada em 12% sobre o valor da condenação. Majoração para 14%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. Juros e correção monetária. Aplicação do decidido pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810). 5. Sentença parcialmente reformada, apenas quanto aos consectários legais. 6. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10088546220188260348 SP 1008854-62.2018.8.26.0348, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 27/04/2020, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/04/2020 – grifo nosso)

Sendo assim, sob à égide do referido método, o qual demanda observar tanto os PRECEDENTES SUPERIORES quanto as CIRCUNSTÂNCIAS do CASO CONCRETO, entendo ser RAZOÁVEL e PROPORCIONAL, à título de DANO MORAL, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da Autora.

Dessa forma, MERECE PROCEDÊNCIA os PEDIDOS AUTORAIS!

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto à atualização monetária, essa deve observar ao tema 905 do STJ, pois se tratando de condenação por danos morais, essa deve seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 2 e anterior à vigência da Lei 11.960 0/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“[
...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.”

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante ressaltar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais. A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns. Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ
. Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. (N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)”

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Esse também é o entendimento desta Câmara, como se vê:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – omissão quanto ao TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS

54
E 362 DO STJ –EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária. Em caso de
dano

moral
por responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é partir do evento danoso (
Súmula

54
do STJ), enquanto que a correção monetária aplica-se do arbitramento (
Súmula
362 do STJ.” (N.U 0001122-75.2014.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

“
Ex positis
”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que CONDENO o REQUERIDO MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO de INDENIZAÇÃO por DANOS MATERIAIS, MORAIS e ESTÉTICOS, na seguinte forma: (i) Sobre a INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) Sobre a INDENIZAÇÃO por DANO ESTÉTICO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (iii) Sobre a INDENIZAÇÃO por DANO MATERIAL o valor de R$ 1.566,00 (mil quinhentos e sessenta e seis reais). Consigno que o TERMO INICIAL da incidência da CORREÇÃO MONETÁRIA se dá com a prolação desta Sentença (Súmula 362/STJ), devendo ser corrigido pelo IPCA-E e os JUROS DE MORA a partir do evento danoso (07/01/2010 – Súmula 54/STJ), pela caderneta de poupança (Tema 810 do STF), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021 – 09/12/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).
Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC/MT que “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”,
contudo CONDENO-O ao PAGAMENTO, dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 15% (quinze por cento) sobre o VALOR da CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I, III e IV, e, § 3o, inciso I, do CPC/2015.

SENTENÇA NÃO SUJEITA a REEXAME NECESSARIO, nos termos do art. 496, § 3°, inciso III, do CPC.

Transitada em julgado, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que “
não laborou com culpa e muito menos realizou qualquer ato que pudesse influenciar no acidente; se existe culpa, ocorreu esta foi da vítima ou do condutor do veículo que estava com luz alta e ofuscou a visão e desorientou Recorrida
”.

Sustenta, nesse contexto, que a existência de fato de terceiro exclui a responsabilidade da administração pública, diante da ausência de nexo de causalidade entre a atuação ou omissão do ente público e o prejuízo reclamado pelo particular.

Argumenta, outrossim, que não foi imputado fato comissivo à municipalidade, de modo que a responsabilidade deve ser analisada sob o aspecto subjetivo, com a demonstração de uma possível omissão que tenha influenciado de forma a causar o acidente.

Salienta que a parte apelada não conseguiu comprovar a dinâmica dos fatos da forma como narrado na petição inicial, o que afasta o dever de indenização por eventual dano material.

Apregoa, ademais, que não há nos autos informações sobre alguma humilhação ou constrangimento à honra ou à imagem da parte apelada, que jamais buscou qualquer meio de comunicação com a parte apelante.

Consigna, por derradeiro, que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
a título de danos morais é exorbitante e não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por essas razões, “
requer o conhecimento e provimento do presente RECURSO INOMINADO, para que este Egrégio Sodalício reforme integralmente o r. decisum objurgado frente às razões fáticas e jurídicas antecedentes,
julgando improcedente os pedidos iniciais e que recorrida condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20%
”
(ID. 212478418).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 212478426).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito da vertente causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no artigo 178, do CPC (ID. 222961651).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. MIRKO VICENZO GIANNOTTE, nos autos de n.° 0005234-52.2011.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que MARISTELA WITECK ajuizou “
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
” em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, MT, asseverando que no dia 22.03.2011, em razão de uma “cratera” na via pública, colidiu sua motocicleta na parte traseira de um caminhão que prestava serviços à Prefeitura Municipal e que estava estacionado de forma irregular, sem qualquer sinalização, causando-lhe fratura no pulso esquerdo, sendo necessária a intervenção cirúrgica.

Durante a instrução processual foi ouvida a testemunha Márcia Taquini de Araújo, bem como o depoimento pessoal da parte requerente/apelada (ID. 168/171).

O Juízo
a quo
, ao sentenciar o processo, julgou procedente o pedido para condenar a parte requerida “
ao PAGAMENTO de INDENIZAÇÃO por DANOS MATERIAIS, MORAIS e ESTÉTICOS, na seguinte forma: (i) Sobre a INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) Sobre a INDENIZAÇÃO por DANO ESTÉTICO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (iii) Sobre a INDENIZAÇÃO por DANO MATERIAL o valor de R$ 1.566,00 (mil quinhentos e sessenta e seis reais)
”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise da questão posta, verifica-se que a controvérsia se cinge à existência, ou não, de responsabilidade do município quanto ao acidente e se tais fatos causaram danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Inicialmente, no que se refere à responsabilidade da parte apelante, o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, bem como que responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Com base no referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

No pressuposto fático, o evento danoso é inconteste, consoante se infere dos documentos que instruem a petição, notadamente o boletim de ocorrência, prontuários e atestados médicos (ID. 212478404 – pág. 47/74).

Quanto à conduta administrativa, a parte apelada, no depoimento pessoal (ID. 212478404 – pág. 168/170), declarou que trafegava pela Avenida das Itaúbas, ao anoitecer, quando, ao desviar de uma “cratera” na pista, teve sua percepção reduzida pelo farol de veículo que conduzia em sentido contrário e colidiu com um caminhão de lixo que estava parado irregularmente na via pública, sem nenhuma sinalização.

Referida informação é corroborada pelo registro no boletim de ocorrência elaborado pela polícia militar, nos seguintes termos:

“HISTÓRICO

SEGUNDO RELADO DA CONDUTORA DO V-I (MOTO), A MESMA TRAFEGAVA NA AVENIDA DAS ITAÚBAS NO DECLIVE QUE DÁ ACESSO AO JARDIM CELESTE, ONDE NAQUELE TRECHO TEM DUPLO SENTIDO DE DIREÇÃO E NÃO É PISTA DUPLA NO SENTIDO SUL/NORTE, QUANDO TEVE SUA VISÃO OFUSCADA POR UM TERCEIRO VEÍCULO QUE TRAFEGADA COM LUZ ALTA EM SENTIDO CONTRÁRIO, SENDO QUE NÃO VIU O V-II QUE ESTAVA PARADO POR PROBLEMAS MECÂNICO, SEM SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO (PISTA ALERTA) NA LATERAL DIREITA DA PISTA ONDE NÃO HÁ REGULAMENTAÇÃO HORIZONTAL DE ESTACIONAMENTO, VINCO A CHOCAR-SE COM O V-II (CAMINHÃO.

SEGUNDO RELADO DO CONDUTOR DO V-II, O MESMO ENCONTRAVA-SE PARADO POR PROBLEMAS MECÂNICOS NA AVENIDA DAS ITAÚBAS NO DECLIVE (NA BAIXADINHA) ONDE NÃO HÁ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, QUE DÁ ACESSO AO JARDIM CELESTE NO SENTIDO SUL/NORTE, SENDO QUE SÓ PERCEBEU O CHOQUE NA PARTE TRSEIRA DO V-II.

A CONDUTORA DO V-I FOI ENCAMINHADA AO PRONTO ATENDIMENTO DE SINOP PELA GU PM COM ESCORIAÇÕES PEL CORPO E LESÃO NO BRAÇO ESQUERDO.

AMBOS OS VEÍCULOS FICARAM SOB RESPONSABILIDADE DE SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES.

DANOS NO V-I (TODA PARTE FRONTAL); DANOS NO V-II (NÃO HOUVE). LAVRA-SE E REGISTRA-SE”.

De igual modo, a testemunha Márcia Taquini de Araújo, que passou pelo local do acidente minutos antes, afirmou que havia um buraco grande naquele trecho da avenida e que quase colidiu com o caminhão de lixo que estava parado logo em seguida, veículo este que estava em qualquer sinalização e tinha seus sinais refletores prejudicados por muita lama (ID. 212478404 – pág. 168/170).

Nesse contexto, a despeito da alegação da parte apelante de que não houve qualquer omissão ou ato comissivo da administração pública em relação aos fatos, os elementos probatórios evidenciam que o infortúnio decorre de ausência de manutenção da via pública e de veículo de coleta de lixo parado indevidamente na faixa de rolamento.

Outrossim, conquanto o município defenda que não se trata de caminhão pertencente à administração pública, a testemunha Márcia Taquini de Araújo afirma que ao passar pelo veículo, observou que havia um gari, devidamente uniformizado, na lateral do caminhão, demonstrando que automóvel teve falha mecânica enquanto prestava serviço público de coleta de lixo.

Diante do quadro apresentado, verificado o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta da administração e a consequência danosa, inegavelmente a parte apelada sofreu abalo na sua esfera íntima, invadindo a órbita do dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, comprovado o nexo de causalidade, o dano moral ressoa de forma autônoma e presumida, impondo-se, por consequência, o dever de indenizar.

A propósito, colaciono precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA SUPERVENIENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO.

- A responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos da Constituição da Republica, bastando para tanto a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

- É devida a reparação pelo dano moral quando comprovado o erro judiciário, que, ao realizar o bloqueio via Bacenjud não se ateve pela falta de intimação do executado após a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta.

- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta que sua finalidade é compensar o sofrimento impingido à vítima e desestimular o ofensor a perpetrar a mesma conduta”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0183.15.008115-0/001 , Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da sumula em 11/06/2019). (Grifo nosso).

Para mais, ao suscitar a excludente de responsabilidade por alegada culpa de terceiros, o MUNICÍPIO DE SINOP, MT, atraiu para si o ônus da prova, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, o qual estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Logo, ao asseverar que a causa determinante do acidente foi a luz alta do veículo que seguia em sentido contrário, município apelante atraiu para si o ônus probatório, do qual não se desincumbiu, na medida em que nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

No pertinente à alegação de que os fatos narrados na petição inicial não são aptos a caracterizar dano moral, perfaz curial esclarecer, consoante doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, que
“
dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do que agressão à dignidade humana
”,
que acrescenta:

"(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...)" (in Programa de Responsabilidade Civil - 13. ed. - São Paulo: Atlas, 2017, p. 93).

Vê-se, portanto, que constitui dano moral o prejuízo decorrente de dor que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, que se diferencia, porém, de meros aborrecimentos aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, consequentemente, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

Nessa conjectura, constata-se que o trauma sofrido pela parte apelada em decorrência do acidente, que ensejou seu atendimento hospitalar, com intervenção cirúrgica, associado à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo referido acidente, suplantam os meros aborrecimentos, configurando o reclamado dano moral passível de reparação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS – LESÕES LEVES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As lesões sofridas pela parte autora, em razão de acidente de trânsito causado pela parte ré, ainda que leves, associadas à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo acidente narrado nos autos, suplantam os meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação. 2. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 3. Recurso provido”.

(TJ-MS - AC: 08421511320158120001 MS 0842151-13.2015.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 19/02/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO -QUEDA DE PASSAGEIRO EM INTERIOR DE ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE CIVIL - LESÃO DE PEQUENA EXTENSÃO - DANO MORAL - CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO. - Para a caracterização do dano moral necessário que o ato lesivo seja hábil a impactar a esfera jurídica do homem médio, causando-lhe sofrimento, angústia e desgosto - As lesões corporais decorrentes de acidente no transporte, ainda que de natureza leve, extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando verdadeiro dano emocional passível de indenização, mormente porque constitui direito do contratante do serviço chegar incólume ao seu destino. V .V. - Embora demonstrado nos autos o acidente sofrido pela autora dentro do ônibus da empresa ré, os danos físicos por ela experimentados não implicam em abalo psíquico relevante, mas mera insatisfação cotidiana, incapazes, portanto, de justificar a indenização moral pretendida, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral (Des. Relator)”.

(TJ-MG - AC: 04785267920138130079 Contagem, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 20/09/2022, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2022)

Acerca do
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Na hipótese, concluo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dano estético, fixada pelo magistrado singular está condizente com o caso concreto, além de ter respeitado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo que se falar em redução ou majoração.

No que se refere ao dano patrimonial, o artigo 944, do Código Civil, disciplina que a indenização é mensurada pela extensão do dano, isto é, sua reparação integral, ressalvada a excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano.

Confira-se:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização”.

Aliás, é oportuna a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“O dano patrimonial, como o próprio nome diz, também chamado de dano material, atinge os bens integrantes do patrimônio da vítima, entendendo-se como tal o conjunto de relações jurídicas de uma pessoa apreciáveis economicamente. Esta definição, embora não mereça a aprovação unânime dos autores, tem o mérito de abranger todos os bens e direitos na expressão conjunto das relações jurídicas, vale dizer, abrange não só as coisas corpóreas, como a casa, o automóvel, o livro, enfim, o direito de propriedade, mas também as coisas incorpóreas, com os direitos de crédito. A idéia de prejuízo, tal como estava no art. 159 do Código Civil de 1916, resultante de uma lesão a um direito, bem caracteriza o dano material. Ou, como preferem outros autores, o dano material envolve a efetiva diminuição do patrimônio, quer se trate de um bem corpóreo ou incorpóreo”.

Dessa maneira, por se tratar de dano aferível, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar o ressarcimento dos prejuízos comprovadamente suportados pela parte apelada, demostrados pelos documentos de ID. 212478404 – pág. 63/65).

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 20% (vinte por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024